Tribunal: TJDFT
Processo: 0753009-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753009-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE RODRIGUES AGRAVADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (id 77601127 – autos principais – Proc. 0736795-62.2018.8.07.0001) que, em demanda de reintegração de posse de veículo e devolução de VRG, homologou os cálculos da Contadoria Judicial: R$ 37.046,39, atualizados até 28/09/2020. Alega que a soma do valor residual com o da venda do bem deve ser comparado ao total do VGR, e não ao valor integral do contrato. Afirma que pagou antecipadamente total 3.500,00, devendo tal quantia ser restituída com juros e correção. Defende, ainda, a impossibilidade de cobrança de parcelas posteriores à efetiva reintegração do bem na posse da agravada. Requer a suspensão da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. O arrendatário não tem direito à restituição do VRG, mas, sim, a um eventual saldo representado pela diferença entre o VRG contratado e o valor de mercado - somado ao VRG quitado. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). Nos contratos de arrendamento mercantil somente haverá devolução do Valor Residual Garantido (VRG) quando a soma da importância antecipada a esse título e o valor da venda do bem ultrapassar o total previsto contratualmente. Com efeito, necessária a realização dos cálculos do valor previsto no contrato, independentemente se o veículo foi devolvido antes do seu término. Assim, considerando que na sentença de ID. 26836469 restou determinada a exclusão da capitalização de juros, e o recálculo do débito desde a sua origem, fazendo incidir sobre o montante principal financiado os juros remuneratórios pactuados, na sua forma simples, excluída a superposição de juros, conclui-se que houve alteração do valor previsto no contrato, razão pela qual determinou-se que a Contadoria realizasse tais cálculos, a fim de obter o novo valor do contrato com a exclusão das cláusulas. Nesse sentido já decidiu esse egrégio TJDFT: ‘APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. VALOR RESIDUAL GARANTIDO. DEVOLUÇÃO. CRITÉRIOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgado pela sistemática dos recursos repetitivos e também no verbete 564, haverá devolução do Valor Residual Garantido (VRG) quando a soma da importância antecipada a esse título e o valor da venda do bem ultrapassar o total previsto contratualmente. 2. Ausente ato ilícito capaz de ensejar a reparação a título de danos morais, afasta-se a pretensão condenatória. 3. Quando a sentença é omissa acerca da verba honorária, sua fixação em sede recursal constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício. Todavia, tal entendimento não pode ser elastecido a ponto de autorizar a modificação, ex officio, de honorários já fixados, com o aumento do valor devido, mormente se apenas a parte que suportará seu pagamento recorreu. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1190538, 00053578820168070014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ A Contadoria ao elaborar os cálculos observou estritamente os parâmetros indicados na decisão de ID. 29011495, bem como o agravo de instrumento 0711825-64.2019.8.07.0000. De acordo com os cálculos, a soma da importância antecipada a título de VRG e o valor da venda do bem não ultrapassou o total previsto contratualmente, mas, ao contrário, indicou em seu cálculo atualizado, relativo ao sistema SAL um saldo devedor em favor da parte executada. Logo, não há saldo de VRG a ser devolvido à parte autora. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação e acolho os cálculos da Contadoria para declarar liquidado o julgado, no valor de R$ 37.046,39 atualizado até 28/09/2020, conforme planilha de ID. 73291140. (...)” 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11/01/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR